Tribunal: STF
Processo: RE 74695
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
Voto parcialmente vencido, em julgamento embargável. Deve ser necessariamente explicitado em seu sentido e alcance, para assegurar à parte o direito de interpor adequadamente os embargos infringentes cabíveis. 
Recurso extraordinário conhecido e provido (RE 75.290), prejudicado o restante (RE 74.695).